Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0702302-86.2023.8.07.0000 Apelante(s) JOSE EUSTAQUIO ELIAS Apelado(s) HAROLDO AILTON RODRIGUES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Eustáquio Elias contra decisão (ID 42995781) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação de sentença, pelo procedimento comum, movida contra Haroldo Ailton Rodrigues, determinou a desconsideração do laudo elaborado pelo perito Adilson Nunes de Lima, sob o entendimento de que o referido auxiliar do Juízo, além de supostamente não fundamentar adequadamente o laudo pericial apresentado aos autos, teria reproduzido “parte do texto elaborado pelo assistente técnico de uma das partes”. Ato contínuo, o Juízo a quo determinou a expedição de ofício à “corregedoria para que apure possível descredenciamento do expert como auxiliar técnico do Tribunal”. Em suas razões recursais (ID 42995776), o agravante sustenta, em suma, que a suposta higidez do laudo pericial elaborado pelo perito Adilson Nunes de Lima. Para tanto, argumenta que “o laudo pericial deve ser mantido em seus termos, porquanto hígidos e objetivos, ou, quando muito, caso designada outra Perícia, que essa não leve em consideração o estado atual do pasto, mas sim a metragem da Fazenda e o preço de arrendamento segundo a média da região, sob pena – evidente – de a qualidade do estado atual do pasto interferir no resultado obtido, o que ocorrerá em manifesto prejuízo do AGRAVANTE”. Expõe que, como o agravado teria sido responsabilizado pelo pagamento de lucros cessantes, “mediante sentença transitado em julgado, o cálculo está atrelado ao potencial econômico da Fazenda, sendo certo que eventual descuido do manejo do pasto (ou sua má administração) não pode servir de fator para reduzir a indenização por lucros cessantes”. Pontua que o laudo pericial não teria se baseado “em presunções, apenas levou em consideração o potencial econômico da área caso explorada de maneira correta e de acordo com as técnicas disponíveis. Em sua verificação, frente à extensão da Fazenda, idealmente 1000 cabeças de boi seriam comportadas no local”. Diz que o perito “esteve no local e apurou que o pasto está em péssimas condições, o que, é evidente, teria o condão de diminuir o valor a ser pago pelo AGRAVADO se a condição do pasto for considerada. Corretamente, o Perito não levou em consideração o estado do pasto, traçando um valor com critérios em razoabilidade e média de mercado na região”. Aduz que o laudo pericial “sequer poderia ser taxado de desproporcional, tendo em vista que, em pesquisa com profissionais da localidade, o perito obteve a informação de que o valor por cabeça de gado na região em fazendas congêneres variaria de R$ 25,00 a R$ 40,00, tendo optado pelo menor valor para apurar o montante devido a título de lucros cessantes”. Acrescenta que não seria razoável “levar em consideração a qualidade atual do pasto, pois tal circunstância deriva diretamente do comportamento do AGRAVADO, o qual não pode se beneficiar da própria torpeza, sob pena de afronta às lições basilares do direito privado brasileiro”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para que “seja mantido o laudo pericial apresentado no ID. 99402556 ou, subsidiariamente, que eventual nova perícia não leve em consideração o estado atual do pasto para a liquidação dos lucros cessantes, mas sim o que se o que seria natural em um Juízo de razoabilidade, desconsiderando-se o estado do pasto, à luz de sua metragem e valores médios da região”. Preparo recolhido (ID 42995784). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, nesta análise inicial, não se vislumbram tais requisitos. É que não ressai dos autos a urgência necessária para, neste instante, autorizar a suspensão da tramitação do feito de origem, sobretudo se anotado, pela própria parte agravante, que o feito já tramita há anos. É dizer, não se observa motivo apto para, neste instante, obstar a marcha processual de origem, o que iria de encontro à própria noção de duração razoável do processo, nos moldes do art. 4o do CPC. Para além disso, quanto à probabilidade de provimento do recurso, é pertinente assentar que a questão relativa à pertinência ou não das considerações declinadas pelo perito no laudo apresentado na origem demanda aprofundada análise dos autos, inclusive do título judicial objeto de liquidação e das manifestações eventualmente apresentadas pelos assistentes técnicos das partes, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Não reunidos, portanto, neste momento processual, os requisitos legais previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, não há falar em concessão da medida liminar vindicada. Por fim, cumpre ressalvar que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora